Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713444-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: EDNA BELLEZONI LOIOLA GONCALVES, HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.Manifestem os Agravados no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos juntados pelo Agravante; 2.Vedada a juntada de novos documentos, sob pena de não conhecimento e bem como a fase probatória e postulatória já se encerraram. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator